Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. OMISSÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Identificado que o v. acórdão embargado deixou de se pronunciar quanto a fixação de honorários de sucumbência devidos no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, faz-se necessário o acolhimento dos embargos para a solução do vício apontado.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.